Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-85.2024.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado (pelo emprego de arma branca), na forma tentada (artigo 157, par. 2o, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. A questão da inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal será examinada em conjunto com os demais elementos de prova. MÉRITO.

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado (pelo emprego de arma branca), na forma tentada (artigo 157, par. 2o, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. A questão da inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal será examinada em conjunto com os demais elementos de prova. MÉRITO. 2. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 3. Não há um reconhecimento formal nos autos. 4. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Absolvição de rigor. Recurso provido.